Tribunal: TJSP
Processo: 2254504-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – CUmprimento de sentença – Pleito de suspensão do cumprimento de sentença em razão do Tema 1.037 do C. STF (RE no 1.169.289/SC) – Impossibilidade – ausência de determinação de suspensão dos feitos em tramitação que tratam da mesma matéria. Precedentes desta C. Corte.

Demais pedidos que extrapolam os limites do que foi decidido na decisão agravada, sendo inviável a

Ementa:
Agravo de instrumento – CUmprimento de sentença – Pleito de suspensão do cumprimento de sentença em razão do Tema 1.037 do C. STF (RE no 1.169.289/SC) – Impossibilidade – ausência de determinação de suspensão dos feitos em tramitação que tratam da mesma matéria. Precedentes desta C. Corte.

Demais pedidos que extrapolam os limites do que foi decidido na decisão agravada, sendo inviável a supressão de instância.

R. decisão agravada mantida.

RECURSO desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254504-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIETA SALMI NEVES, ALBERTO RIBEIRO DE ARAUJO FILHO, ANA
MARIA CURSINO, ANEZIO PALMA, CARMEN LUCI BARBOZA RANGEL, CELIA
CARAMURU BRANDÃO, CLARA INEZ CURSINO, CLAUDETTE GAMBARINI,
CLEONICE CHRISTINA MATHEUS PAOLINI, DANIELA FOSSALUZA, ELZA
APPARECIDA
SCARAMAE
TOLINO,
EUNICE
SAMPAIO
DE
ARAUJO,
FERNANDES ROSINHA, JOANA APARECIDA ROBLES BRANDINI, JOANNA
RODRIGUES SACIOTI, JOÃO DOIRCE BARRETO AFFONSO, MARGARIDA
MUNARI BERTOLI, MARIA APARECIDA CHIERICI, MARIA DA CONCEIÇÃO
SAES VOSGRAU, MARIA EUNYCE MINERVINO DE PAIVA, MARIA NOEMIA
CURSINO, MARIA RODRIGUES CORTEZ, MARIA YVONE KOPPE GRISOLIA,
MARIO PEREIRA DA SILVA, NAIR ONOFRE VIEIRA, NELY JORGE DA CUNHA,
NILCEIA DE GOIS SILVEIRA, RAUL AUGUSTO PINTO JUNIOR, URIAS SIGOLI,
WILMA BEGA SERAPHIM, RICARDO VIEIRA (HERDEIRO), PAULO CESAR
VIEIRA (HERDEIRO), CARLOS ALBERTO VIEIRA (HERDEIRO), ANA MARIA
VIEIRA MANECHINI (HERDEIRO), MARCO ANTONIO VIEIRA (HERDEIRO),
FREDERICO OCTÁVIO SAES VOSGRAU (HERDEIRO), THEREZA CHRISTINA DE
OLIVEIRA
VOSGRAU
(HERDEIRO),
FILIPE
DE
OLIVEIRA
VOSGRAU
(HERDEIRO), MARTHA VOSGRAU MORAES (HERDEIRO), WERNER VOSGRAU
JUNIOR (HERDEIRO), MARIA ELISA SAES VOSGRAU DE NEGRI (HERDEIRO),
CRISTIANE APARECIDA SACCIOTTI (HERDEIRO), JOSÉ CARLOS RODRIGUES
SACIOTI (HERDEIRO), MARIA APARECIDA SACIOTI RODARTE (HERDEIRO),
VAGNER
SACCIOTTI
(HERDEIRO),
VIVIANE
APARECIDA
SACCIOTTI
(HERDEIRO), AILTON JOSÉ TOLINO (HERDEIRO), ADRIANA TOLINO PIRES
(HERDEIRO), AGENOR ALVES SILVEIRA (HERDEIRO), LUCIANO AUGUSTO DE
CASTRO (HERDEIRO), RICARDO DE CASTRO (HERDEIRO) e GIOVANA PAULA
DE CASTRO PIZZINATTO (HERDEIRO), é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254504-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/10
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254504-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/10
VOTO No 16.315 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254504-74.2019.8.26.0000
No ORIGEM: 0002410-13.2016.8.26.0053/03
COMARCA: São Paulo (Unidade de Processamento das Execuções
contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ)
AGRAVANTES: ANTONIETA SALMI NEVES, ALBERTO RIBEIRO
DE ARAUJO FILHO, ANA MARIA CURSINO, ANEZIO PALMA,
CARMEN
LUCI
BARBOZA
RANGEL,
CELIA
CARAMURU
BRANDÃO, CLARA INEZ CURSINO, CLARA INEZ CURSINO,
CLAUDETTE GAMBARINI, CLEONICE CHRISTINA MATHEUS
PAOLINI,

DANIELA
FOSSALUZA,

ELZA
APPARECIDA
SCARAMAE
TOLINO,

EUNICE
SAMPAIO
DE
ARAUJO,
FERNANDES ROSINHA, JOANA APARECIDA ROBLES BRANDINI,
JOANNA RODRIGUES SACIOTI, JOÃO DOIRCE BARRETO
AFFONSO, MARGARIDA MUNARI BERTOLI, MARIA APARECIDA
CHIERICI, MARIA DA CONCEIÇÃO SAES VOSGRAU, MARIA
EUNYCE MINERVINO DE PAIVA, MARIA NOEMIA CURSINO,
MARIA
RODRIGUES
CORTEZ,

MARIA
YVONE
KOPPE
GRISOLIA, MARIO PEREIRA DA SILVA, NAIR ONOFRE VIEIRA,
NELY JORGE DA CUNHA, NILCEIA DE GOIS SILVEIRA, RAUL
AUGUSTO PINTO JUNIOR, URIAS SIGOLI, WILMA BEGA
SERAPHIM, RICARDO VIEIRA (HERDEIRO), PAULO CESAR
VIEIRA (HERDEIRO), CARLOS ALBERTO VIEIRA (HERDEIRO),
ANA MARIA VIEIRA MANECHINI (HERDEIRO), MARCO
ANTONIO VIEIRA (HERDEIRO), FREDERICO OCTÁVIO SAES
VOSGRAU (HERDEIRO), THEREZA CHRISTINA DE OLIVEIRA
VOSGRAU (HERDEIRO), FILIPE DE OLIVEIRA VOSGRAU
(HERDEIRO), MARTHA VOSGRAU MORAES (HERDEIRO),
WERNER VOSGRAU JUNIOR (HERDEIRO), MARIA ELISA SAES
VOSGRAU DE NEGRI (HERDEIRO), CRISTIANE APARECIDA
SACCIOTTI (HERDEIRO), JOSÉ CARLOS RODRIGUES SACIOTI
(HERDEIRO),

MARIA
APARECIDA
SACIOTI
RODARTE
(HERDEIRO),
VAGNER
SACCIOTTI
(HERDEIRO),
VIVIANE
APARECIDA SACCIOTTI (HERDEIRO), AILTON JOSÉ TOLINO
(HERDEIRO), ADRIANA TOLINO PIRES (HERDEIRO), AGENOR
ALVES SILVEIRA (HERDEIRO), LUCIANO AUGUSTO DE CASTRO
(HERDEIRO), RICARDO DE CASTRO (HERDEIRO) E GIOVANA
PAULA DE CASTRO PIZZINATTO (HERDEIRO)
AGRAVADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Juliana Dias Almeida de Filippo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254504-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/10
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Pleito de suspensão do cumprimento de sentença
em razão do Tema 1.037 do C. STF (RE no 1.169.289/SC)
Impossibilidade ausência de determinação de suspensão dos
feitos em tramitação que tratam da mesma matéria. Precedentes
desta C. Corte.
Demais pedidos que extrapolam os limites do que foi decidido na
decisão agravada, sendo inviável a supressão de instância.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIETA
SALMI NEVES e OUTROS em razão de r. decisão proferida nos autos de
no 0002410-13.2016.8.26.0053/03. É agravada a SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV, e é interessado o BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
A r. decisão agravada, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da
Fazenda Pública de São Paulo possui o seguinte teor:
“V I S T O S
1 - Fls. 389/390 e 434/445: Assiste razão à Fazenda.Com efeito, em
14/03/2019, foi reconhecida repercussão geral do RE1.169.289/SC Tema no
1.037, que tem por objeto a “incidência dos juros da mora no período
compreendido entre a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor
e o efetivo pagamento”.
Contudo, não houve qualquer determinação de efeito suspensivo,
razão pela qual o indeferimento do pedido de sobrestamento do feito é medida
de rigor.
Assim, indefiro o pedido constante do item "e" da petição de
fls.389/390.
2 Fls. 429/431 e 451/478: Defiro o aditamento da habilitação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254504-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/10
herdeiros de Joanna Rodrigues Sacioti, falecida em 18/03/2012, CPF n.o
166.627.878-50, em razão do falecimento do herdeiro JOSÉ CARLOS
RODRIGUES SACIOTI, em 03/07/2019,CPF n.o 013.368.488-12
Herdeiros
Nome: MARIA APARECIDA SACIOTI RODARTE. Data de
Nascimento: 05/11/1952. CPF: 521.068.488-68. Quinhão: 49,99%. Grau de
parentesco: irmã. Portador de doença grave ou deficiência física? Não.
Nome: CRISTIANE APARECIDA SACIOTTI. Data de Nascimento:
13/03/1965. CPF: 065.473.808-40. Quinhão: 16,66%. Grau de parentesco:
neta. Portador de doença grave ou deficiência física? Não.
Nome: VAGNER SACIOTTI. Data de Nascimento: 30/03/1970. CPF:
091.984.298-41. Quinhão: 16,66%. Grau de parentesco: neto. Portador de
doença grave ou deficiência física? Não.
Anote-se e providencie as anotações no sistema SAJ.
Expeça-se ofício de comunicação à DEPRE modelo503884.
Int.” (fls. 485/487 dos autos de origem)
Aduzem os agravantes, em síntese, que: a) trata-se de ação de
procedimento ordinário, em que os exequentes, ora agravantes, tiveram
reconhecido seu direito ao recebimento das diferenças decorrentes do
recálculo do adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais.
Após regular execução foi expedido o ofício requisitório que resultou no
precatório de ordem cronológica no 0366/2018, com depósitos efetuados em
30/01/2019, 30/08/2019 e 30/10/2019; b) irresignados com os critérios
utilizados pela DEPRE aos depósitos efetuados, os Exequentes, ora
Agravantes, apresentaram manifestação (doc. 08), aduzindo a insuficiência,
em virtude da ausência de juros moratórios durante o período requisitorial.
Ademais, solicitaram o sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo do
Tema no 1.037 de Repercussão Geral, do C. STF, mas ambos os pedidos
foram negados; c) o C. STF ao analisar a compatibilidade entre o enunciado
da Súmula Vinculante no 17 e o disposto contido no artigo 100, §§ 5o e 12 da
Constituição Federal (com redação dada pela EC no 62/09), elegeu como
tema de repercussão geral o RE no 1.169.289/SC. No referido leading case,
se discute exatamente a matéria debatida nos autos, qual seja, a incidência ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254504-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/10
não de juros de mora durante o período requisitorial após a edição da EC no
62/09. Assim, diante das alegações apresentadas, deve ser determinado o
sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema 1037 de Repercussão
Geral, considerando-se que referido julgamento surtirá efeito no presente
feito; d) entendeu o Magistrado a quo que deve ser aplicada Súmula
Vinculante no 17 ao caso concreto. Ocorre, entretanto, que, analisando-se
melhor o caso concreto, chegar-se-á à conclusão de que os juros de mora
devem ser aplicados durante todo o período, inclusive no período de graça
constitucional. O Magistrado a quo, apesar de ter determinado a aplicação da
Súmula Vinculante no 17, o fez de forma incorreta, no caso concreto, pois,
em vez de determinar o cômputo dos juros de mora durante todo o período,
entendeu o Magistrado a quo pela exclusão dos juros de mora durante o
período de graça constitucional. Se o Precatório no 0366/2018 tivesse sido
pago até 31/12/2018, não haveria o cômputo dos juros de mora no chamado
período de graça constitucional (entre 01/07/2017 a 31/12/2018). Porém,
como o pagamento foi feito a destempo, os juros de mora aplicam-se para
todo o período; e) a Fazenda Pública do Estado de São Paulo elaborou uma
Proposta de Revisão do Enunciado da Súmula Vinculante no 17 (PSV 59) e o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também pleiteou a
Revisão da Súmula Vinculante 17 (PSV 111), tendo em vista que a Emenda
Constitucional no 62/2009 deu nova redação ao artigo 100, § 5o, da CF/1988.
Requerem, assim, verbis:
“IV - CONCLUSÃO E PEDIDOS: Diante do exposto, requerem seja recebido o
presente recurso de Agravo de Instrumento e, ao final, seja-lhe dado provimento,
para, determinar a suspensão do feito, até o julgamento do Tema no 1037 de
repercussão geral
Caso não seja este o entendimento, requerem, seja determinado o sobrestamento
do feito até que o C. STF julgue definitivamente as Propostas de Súmula
Vinculante nos 59 e 111, com fundamento no artigo 1.035, § 5o, do CPC.
Caso assim não entenda, requerem dado provimento ao presente recurso, para,
ao dar aplicação correta à regra da Súmula Vinculante no 17, seja determinado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254504-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/10
cômputo dos juros moratórios durante todo o período, inclusive em relação aos
futuros depósitos, uma vez que a ora Agravada deixou de cumprir com sua
obrigação no prazo constitucional.
Nestes termos,
Pedem deferimento.” (fls. 16/17)
Recurso processado sem pedido de efeito (fls. 242/246)
Contraminuta (fls. 250/418).
É o relatório.
De início, aponto que a r. decisão vergastada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
A r. decisão agravada merece ser inteiramente mantida,
pelos motivos abaixo indicados.
Conforme constou da r. decisão ora vergastada “em 14/03/2019,
foi reconhecida repercussão geral do RE1.169.289/SC Tema no 1.037, que
tem por objeto a 'incidência dos juros da mora no período compreendido
entre a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor e o efetivo
pagamento. Contudo, não houve qualquer determinação de efeito
suspensivo, razão pela qual o indeferimento do pedido de sobrestamento do
feito é medida de rigor.” (fls. 485 dos autos de origem, fls. 236/238).
Consultando o sítio eletrônico do E. STF na movimentação
processual do RE 1.169.289/SC há a seguinte decisão datada de 14.03.2019:
“REPERCUSSÃO
GERAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
1.169.289 SANTA CATARINA RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254504-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/10
RECTE.(S) :EDSON LUIZ VIVAN ADV.(A/S) :OLIR MARINO SAVARIS
RECDO.(A/S) :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL FEDERAL
JUROS DA MORA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO PERÍODO DE
INCIDÊNCIA

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

ADEQUAÇÃO
REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA .
Possui repercussão geral controvérsia alusiva à incidência dos juros da
mora no período compreendido entre a expedição do precatório ou
requisição de pequeno valor e o efetivo pagamento.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão.
O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão
geral da questão constitucional suscitada.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator”
Como visto, não foi determinada a suspensão da tramitação
nacional dos feitos que versam sobre a mesma matéria.
Esta C. Corte bandeirante não é estranha à esta discussão, e já
indeferiu a suspensão de outros feitos tão somente em razão do
reconhecimento de repercussão geral do RE 1.169.289/SC Tema no 1.037,
verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Alegação de insuficiência de precatórios, sob o fundamento de que a
Súmula Vinculante 17 resta superada com o advento do §12o do artigo 100
da Constituição Federal. Inadmissibilidade. Enunciado, cuja força
vinculante se mantém, enquanto o Pretório Excelso não manifeste
posicionamento em sentido diverso. Reconhecimento de repercussão geral
no Tema no 1.037 que não conduz à imediata suspensão de feitos.
Inexistência de decisão neste sentido. Agravo desprovido.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2229653-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a
Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento:
21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254504-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/10
“AGRAVO. Execução de sentença. Precatório. Impugnação de cálculos.
Agravantes que objetivam o afastamento da Súmula Vinculante n.o 17.
Incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da
inscrição do precatório e a data do depósito do valor da condenação.
Decisão que rejeitou a impugnação dos agravantes, concluindo pela
aplicabilidade da súmula. Manutenção que se impõe, porquanto em
consonância com o entendimento mais recente esposado pelo Supremo
Tribunal Federal no sentido de que não incidem juros moratórios durante o
período de graça previsto no §5o do artigo 100, da Constituição Federal.
Malgrado o pagamento ter sido efetuado fora do prazo, os juros de mora
não retroagem ao chamado 'período de graça'. Pretensa suspensão do feito
ante o reconhecimento, pelo E. STF, da repercussão geral do Tema no
1.037 (RE no 1.169.289/SC). Inadmissibilidade. Ausência de determinação
de suspensão dos processos que tratam da mesma matéria. Recurso dos
exequentes
não
provido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2185624-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a
Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento:
14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019)
Assim, é caso de indeferir o pleito principal dos agravantes
neste recurso, pois não é o caso de suspender a tramitação dos autos de
origem em razão da decisão do C. STF no Tema no 1.037 supracitada, a
qual, reitero, não determinou aludida suspensão.
Por outro lado, os ora agravantes requerem, ainda, nesta
oportunidade “sobrestamento do feito até que o C. STF julgue
definitivamente as Propostas de Súmula Vinculante nos 59 e 111, com
fundamento no artigo 1.035, § 5o, do CPC.” E também “Caso assim não
entenda, requerem dado provimento ao presente recurso, para, ao dar
aplicação correta à regra da Súmula Vinculante no 17, seja determinado o
cômputo dos juros moratórios durante todo o período, inclusive em relação
aos futuros depósitos, uma vez que a ora Agravada deixou de cumprir com
sua obrigação no prazo constitucional.” (fls. 16/17 destes autos de agravo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254504-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/10
Ocorre que a decisão ora agravada, indicada a fls. 02 das razões
recursais (fls. 236/238 dos autos deste agravo, fls. 485/487 dos autos de
origem) não se manifestou sobre tais pedidos alternativos.
A decisão ora agravada tão somente se manifestou pela
impossibilidade de suspender o feito em razão do aludido Tema 1.037 do C.
STF e acolheu aditamento de habilitação de herdeiros, de sorte que os
demais questionamentos dos agravantes são precipitados.
Assim, decidir sobre os pedidos alternativos antes mesmo de
manifestação em primeiro grau do MM juízo “a quo” importaria em
inadmissível supressão de instância.
Deste modo, por todos os ângulos que se analise a matéria,
solução outra não há além da manutenção integral da r. decisão agravada,
que se mostra, de todo, escorreita.
Diante do exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, mantendo-se a r. decisão vergastada tal como lançada
pelos próprios e pelos fundamentos aqui acrescidos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora